Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-20.2023.8.11.0077
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000035-20.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA - CPF: 066.677.221-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ELIAS DE MATOS MIRANDA - CPF: 043.523.531-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUDES CAMBARA RAMOS - CPF: 013.389.821-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA ALVES DE SOUZA - CPF: 058.548.711-14 (ASSISTENTE), CARLOS LEMES VIEIRA FILHO - CPF: 001.617.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS JOSE RAMOS DE MORAIS - CPF: 520.170.428-03 (VÍTIMA), KAIRO COSTA SILVA - CPF: 061.083.491-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELO MESMO RÉU. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. DELIMITAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TEMA 1.068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelaç
ões
crimina
is i
nterposta
s
pelos réus contra sentença que os condenou às penas de 16 (dezesseis) anos e 4 (quat
ro) meses e 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes previstos no
art. 121, §2o, I e IV (homicídio qualificado consumado) e do art. 121, §2o, I e
IV, c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal.

A sentença reconheceu a
materialidade, a
autoria
delitiva
e o dolo, bem como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Na dosimetria, fixou-se
a pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na premeditação, no planejamento conjunto e na execução fria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir se é admissível a interposição de dois recursos pelo mesmo réu, em razão da constituição superveniente de advogado particular quando já assistido pela Defensoria Pública; (
ii
) verificar se a valoração negativa da culpabilidade está amparada em fundamentação concreta e idônea; (
iii
) examinar se houve
bis in idem
na análise das circunstâncias do crime, em razão da alegada utilização do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima para exasperação da pena-base; (
iv
) averiguar se a ausência de detração penal na sentença configura ilegalidade, à luz do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e (v)
anali
s
ar
se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpostos dois recursos contra a mesma decisão pelo mesmo réu, apenas o primeiro pode ser conhecido, em observância à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade
, que impedem a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial
.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando
amparada em elementos concretos extraído dos autos
–
como
a premeditação, o planejamento do delito e
o modo de execução

–

evidenciam

maior grau de reprovabilidade da conduta, sem que t
ais circunstâncias sejam inerentes ao tipo penal.

Não há
bis in idem
na dosimetria, pois o Juízo sentenciante não utilizou o motivo torpe nem o recurso que dificultou a defesa da vítima como fundamento autônomo para exasperar a pena-base, a qual foi elevada exclusivamente em razão da valoração negativa da culpabilidade.

A detração penal deve ser considerada pelo juízo sentenciante quando apta a influir na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP; inexistindo repercussão sobre o regime estabelecido, a sua análise pode ser diferida para o Juízo da Execução, sem prejuízo à defesa.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do
quantum
de pena, conforme entendimento firmado pelo STF no
julgamento do
Tema 1.068 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do advogado constituído não conhecido. Recurso da Defensoria Pública desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Na hipótese de interposição de dois recursos pelo mesmo réu contra a mesma decisão, apenas o primeiro pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade
.

2.
A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando a premeditação, o planejamento delitivo e o modo de execução evidenciam maior reprovabilidade da conduta, superior à inerente ao tipo penal
.

3.
Não há
bis in idem
na dosimetria quando as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são utilizadas como fundamentos autônomos de exasperação da pena-base, a qual se apoia exclusivamente na valoração negativa da culpabilidade.

4.
A detração penal deve ser apreciada, em regra, pelo Juízo da Execução, cabendo ao juízo sentenciante examiná-la apenas quando puder influir na definição do regime inicial de cumprimento da pena
.
5.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena, nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 121, § 2o, I e IV; art. 14, II; art. 33, § 2o, “a”. CPP, art. 387, § 2o; art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 906380/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024,
DJe
16.08.2024. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
734348/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018,
DJe
31.10.2018. STJ, REsp 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025, Tema Repetitivo 1.318. STJ,
AgRg
no
AREsp
1.480.030/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
23.06.2020. STJ,
AgRg
no REsp 1.979.962/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023. STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024, Tema 1.068.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos Miranda
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos no 1000035-20.2023.8.11.0077, os condenou, em decorrência de julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e IV, e no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
respectivamente,
às penas de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ambos os
réus
,
por intermédio da
Defensoria
Pública,

pugna
m
pel
o redimensionamento da
s
pena
s
, com reconhecimento de
bis in idem
na exasperação da pena-base, bem como a aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP e a
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa, e
m
apelação autônoma interposta por defensor constituído,
sustenta,
preliminarmente, a nulidade do julgamento, ao argumento de ausência de defesa técnica efetiva, quebra da cadeia de custódia de prova digital, vícios na
quesitação
submetida ao Conselho de Sentença e irregularidade no reconhecimento fotográfico, bem como por entender
que
a
sentença
é
manifestamente contrária à prova dos autos.

No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena, com o reconhecimento de
bis in idem
na exasperação da pena-base, a readequação do concurso de crimes, a aplicação da detração penal (art. 387, § 2o, do CPP) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
R
osana

M
arra
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

No caso vertente, a Defensoria Pública interpôs, tempestivamente, recurso de apelação em favor de ambos os réus. Posteriormente, o réu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa constituiu advogado particular, que apresentou nova apelação contra a mesma sentença, desta vez exclusivamente em seu favor. Assim, embora subscritos por defensores distintos, verifica-se duplicidade recursal em relação ao referido réu.

Vigora, no processo penal, o princípio da
unirrecorribilidade
, segundo o qual não se admite a interposição de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão.

No caso, a Defensoria Pública interpôs tempestivamente recurso de apelação em favor do réu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa, esgotando-se a
sua
faculdade recursal, com a ocorrência da preclusão consumativa.

A constituição superveniente de um advogado particular, embora seja um direito do acusado, não tem o condão de reabrir prazos ou de permitir a renovação de atos processuais já validamente praticados. O novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra
, não sendo lícito retroceder a marcha procedimental para praticar novamente um
a faculdade processual que foi
devidamente exercid
a
.

Este entendimento é pacífico no
âmbito
do
Superior Tribunal de Justiça, que reitera a impossibilidade de conhecer do segundo recurso em situações análogas, em homenagem à preclusão consumativa e ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Nesse sentido
:

II - No caso concreto, a Corte estadual ressaltou que os novos advogados ingressaram no feito após a regular interposição de apelação pela Defensoria Pública, que representava o agravante desde o início do processo.

III -
Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão e pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa, o que veda a interposição simultânea de
mai
s de um
recurso. Precedentes
.

IV -
Nesse contexto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a Defensoria Pública, que representava o agravante na ação penal originária interpôs o apelo defensivo tempestivamente, não se verificando, no caso concreto, defesa deficiente ou desídia a justificar o inconformismo da atual
constituída. Agravo
regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 906380 SP 2024/0132891-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
.

Aquela
Corte Superior
também
já decidiu que, ao constituir advogado de sua confiança, o réu afasta a atuação da Defensoria Pública,
sem que isso legitime a repetição ou renovação de atos processuais em andamento ou concluídos
, devendo o novo patrono receber os autos no estado em que se acham
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 734348 DF 2015/0154278-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/10/2018).

Ausente qualquer demonstração de desídia ou deficiência técnica manifesta na atuação da Defensoria Pública, não se identifica circunstância excepcional apta a afastar a incidência da preclusão consumativa, devendo prevalecer o primeiro recurso regularmente por ela interposto.

Por essa razão,
as teses deduzidas exclusivamente na apelação subscrita
pelo advogado constituído não serão objeto de exame, ante o não conhecimento do referido recurso. A devolução da matéria recursal restringe-se, portanto, aos limites da apelação validamente interposta pela Defensoria Pública, em observância ao princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, ressalvada a apreciação de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Verificado que a apelação interposta pela Defensoria Pública é tempestiva, foi manejada por parte legitimada e por meio processual adequado, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço, deixando de conhecer do recurso subscrito pelo advogado constituído supervenientemente.

M
érito

S
ustenta
m
, em síntese, que: (a) a pena-base foi indevidamente majorada, em razão de valoração negativa genérica da culpabilidade, sem elementos concretos que ultrapassem o tipo penal; (b)
a ocorrência de
bis in idem
, sob o fundamento de que o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima teriam sido simultaneamente utilizados como qualificadoras e como vetores negativos
, para valorar negativamente a circunstâncias do crime
;
(c) houve omissão quanto à detração penal, por ausência de cômputo do período de prisão provisória na fixação do regime inicial; e (d) é cabível o direito de recorrer em liberdade.

No tocante à valoração negativa da culpabilidade,
sustenta

que o Juízo sentenciante teria se valido de fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, ao afirmar, em relação aos réus
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa e Rafael Elias de Matos Miranda, que a culpabilidade seria exacerbada em razão da premeditação, da atuação em conjunto com terceiros, do planejamento do evento criminoso e da execução fria da conduta.

Em síntese, requer o redimensionamento da pena-base, com o reconhecimento da neutralidade dessa circunstância judicial, ao argumento de que a motivação adotada não indicaria elementos concretos aptos a revelar censurabilidade superior à ordinária.

A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, aferido à luz das particularidades concretas do caso. Não se confunde com
as elementares
do tipo penal, nem, necessariamente, com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Seu exame recai sobre a intensidade do dolo, o modo de adesão do agente ao resultado e o nível de autodeterminação manifestado no
iter criminis.

A leitura da sentença revela que o magistrado
consignou de forma clara

os fundamentos pelos quais reputou desfavorável a vetorial da culpabilidade em relação a ambos os réus. Quanto a
o réu

Bolivan
, consignou que
A culpabilidade é exacerbada, porque houve premeditação, tendo o acusado se aliado a outras pessoas, planejado o evento criminoso, decidido pela morte da vítima e agido friamente para executá-la com disparos de arma de fogo.

No que
concerne

ao réu

Rafael
, registrou que
A culpabilidade é exacerbada, porque houve premeditação, tendo o acusado se aliado a outras pessoas, planejado o evento criminoso, decidido pela morte da vítima e contribuído para a execução dela.

Verifica-se, pois, que a sentença não se limitou a enunciar juízo abstrato de maior reprovabilidade, tampouco empregou fórmula vazia ou estereotipada. Ao contrário, indicou elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, notadamente a prévia articulação entre os agentes, o planejamento conjunto da ação criminosa, a deliberação antecedente voltada ao resultado letal e a execução fria do plano traçado.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da culpabilidade quando lastreada em elementos concretos aptos a demonstrar reprovabilidade superior à ordinária,
notadamente em hipóteses de planejamento prévio, concurso de agentes e execução fria do delito

(
AgRg
no
AREsp
1480030/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
23/06/2020)
,
circunstância que se ajusta ao caso em exame.

P
ortanto,
sem
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal,
ou
ao princípio da individualização da pena, pois o magistrado indicou elementos concretos, específicos e suficientes para justificar a exasperação da pena-base
, devendo ser mantida
a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

No
que concerne
às circunstâncias do crime,
sustenta que o Juízo sentenciante promoveu indevida valoração negativa dessa vetorial ao utilizar, para exasperar a pena-base, o motivo torpe e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não obstante tais circunstâncias já tenham sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do homicídio, o que configuraria
bis in idem.

A leitura integral e sistemática da sentença revela que, embora o julgador tenha feito referência ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa ao descrever o contexto do delito, a exasperação da pena-base não se apoiou nesses elementos, mas sim na valoração negativa da culpabilidade, a qual foi fundamentada em dados concretos, consistentes na premeditação, no planejamento conjunto da ação criminosa, na aliança entre os agentes e na execução fria do delito com uso de arma de fogo.

É importante distinguir, tecnicamente, o que a defesa aponta como duplicidade valorativa do que efetivamente ocorreu na sentença. O simples fato de o magistrado mencionar, no desenvolvimento da fundamentação, circunstâncias que também foram reconhecidas como qualificadoras
não conduz, por si só, à configuração do
bis in idem
.

A dupla valoração somente se verifica quando o mesmo elemento é efetivamente utilizado, com eficácia jurídica própria, em mais de uma etapa da dosimetria, produzindo agravamento cumulativo da reprimenda. Não é essa, porém, a hipótese dos autos.

Na sentença recorrida, o magistrado expressamente consignou que a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal — recurso que dificultou a defesa da vítima — foi utilizada para conformar o homicídio qualificado, ao passo que o motivo torpe seria valorado na segunda fase da dosimetria, como agravante, justamente para evitar o
bis in idem
.
Essa ressalva demonstra que o sentenciante, ao estruturar a dosimetria, distinguiu a função jurídica de cada circunstância, sem lhes atribuir repercussão autônoma na fixação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas deve servir para a conformação do tipo qualificado, podendo a outra, se houver previsão legal, ser deslocada para a segunda fase como agravante, ou, residualmente, ser considerada na primeira fase como circunstância judicial, desde que não haja sobreposição valorativa

(STJ -
AgRg
no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

Essa conclusão é reforçada pelo próprio resultado dosimétrico. Partindo do mínimo
legal de
12 (doze) anos
, a pena-base foi fixada em
14 (quatorze) anos
, com acréscimo de
2 (dois) anos
, correspondente a
1/6 (um sexto)
do mínimo legal
. Trata-se de fração compatível com a e
xasperação por
uma única circunstância judicial desfavorável
, no
caso, a culpabilidade.

Se as circunstâncias do crime houvessem sido efetivamente computadas como segunda vetorial negativa, seria esperado um incremento mais expressivo ou, ao menos, uma fundamentação quantitativamente compatível com a valoração de mais de uma circunstância judicial, o que não se verifica.

P
ortanto,
a estrutura da dosimetria evidencia que a pena-base foi
exasperada
exclusivamente em
razão da
circunstância judicial da
culpabilidade
, permanecendo as qualificadoras juridicamente alocadas em suas funções próprias: uma na conformação típica do homicídio qualificado e a outra na segunda fase da dosimetria
, como agravante
. A
referência feita pelo se
ntenciante ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nesse contexto, não se traduziu em novo acréscimo autônomo na primeira fase, não havendo falar, portanto, em duplicidade valorativa.

Assim, não há duplicidade valorativa na primeira fase da dosimetria.

No que se refere à
detração penal
, a defesa sustenta ilegalidade sob o argumento de que a sentença deixou de proceder
, de imediato, ao abatimento do período de prisão cautelar suportado pelos apelantes
, todavia, inexiste
razão à recorrente.

O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal dispõe que o tempo de prisão provisória deve ser considerado pelo juízo sentenciante quando for apto a influenciar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Não sendo essa a hipótese, a detração pode ser realizada diretamente pelo Juízo da Execução, ocasião em que se apura, de forma atualizada, o tempo efetivamente cumprido e se avaliam, em conjunto, remição, progressão de regime e demais incidentes executórios.

Nesse sentido:

(...) 4. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, salvo quando influenciar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. No caso, a detração não alterou o regime prisional imposto, pois o regime fechado foi fixado em razão da reincidência do apelado. Assim, a competência para avaliar a detração pertence ao juízo da execução penal, devendo ser afastada a detração efetuada na sentença. IV. Dispositivo e teses (...) 2. A detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução penal, salvo quando influenciar na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10009260720228110035, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).

No caso de
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
, ainda que se considere o período de custódia cautelar de 993 dias indicado pela defesa, não haveria alteração do regime inicial fechado fixado na sentença, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo ao apelante. Ao remeter a análise da detração ao Juízo da Execução, o juízo de origem apenas observou a repartição de competências estabelecida no ordenamento jurídico, sem suprimir direito do condenado.

Em relação a
Rafael Elias de Matos Miranda
, a pena definitiva fixada é de 21 anos e 8 meses de reclusão, patamar que, por si só, autoriza a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Ainda que se compute o tempo de prisão provisória já cumprido, não haveria alteração do regime inicial, o que torna desnecessária a realização da detração na sentença, permanecendo íntegra a possibilidade de cálculo na fase de execução penal.

A antecipação desse cálculo na sentença, quando
inócua
para a definição do regime inicial, não atende à finalidade do art. 387, § 2o, do CPP, nem configura imposição legal inafastável.

Portanto, a ausência de
detração na sentença não configura nulidade nem ilegalidade, porquanto o abatimento do tempo de prisão provisória não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, permanecendo íntegra a possibilidade de detração perante o Juízo da Execução, sem qualquer prejuízo aos apelantes.

R
equer
, ainda,
a concessão do direito de
recorrer em liberdade
,
no entanto n
ão se identifica ilegalidade na manutenção da custódia cautelar nem na determinação de execução imediata da condenação.

O apelante
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Já Rafael Elias de Matos Miranda foi condenado pelos mesmos delitos à pena de 21 anos e 8 meses de reclusão, igualmente em regime inicial fechado.

A negativa de apelar em liberdade decorre da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da repercussão geral), segundo o qual a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do
quantum
de pena (STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/
2024)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação da Suprema Corte, tem reconhecido a validade da execução provisória da condenação do Tribunal do Júri com fundamento no art. 492, I, e, do CPP, afastando a alegação de constrangimento ilegal

Nesse sentido:

(...) 3. O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

(STJ -
AgRg
no HC: 968874 MG 2024/0478859-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

A decisão do Júri, dotada de estatura constitucional própria, legitima o início da execução da pena sem afronta ao princípio da presunção de inocência, por se tratar de hipótese excepcional prevista na ordem
constituc
ional.

Não se trata de antecipação indevida,
mas
de hipótese constitucionalmente justificada pela soberania dos veredictos.

Assim, deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto amparada em entendimento constitucional vinculante e na própria condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo advogado constituído em favor de
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
, por força da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade
recursal, e CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
e
Rafael Elias de Matos
Miranda
e
N
EGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026